Tribunal: TJSP
Processo: 1002097-08.2018.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Direito de vizinhança – Indenização – Prescrição inocorrente - Constatação por prova pericial de que os danos no imóvel da autora provêm de vazamento no imóvel vizinho - Responsabilidade bem comprovada – Problemas devidamente reparados - Dano moral – Não configuração – Apelo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278641
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002097-08.2018.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes ANDRÉ
GONÇALVES (ESPÓLIO), MAURICIO GONÇALVES (HERDEIRO) e SILVANA
APARECIDA GONÇALVES DA SILVA, é apelada MARA ELISA RIBEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente) e ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002097-08.2018.8.26.0007 -Voto no
2
APELANTES: ANDRÉ GONÇALVES (ESPÓLIO) E OUTROS
APELADO: MARA ELISA RIBEIRO
COMARCA: SÃO PAULO FORO REG. DE ITAQUERA
EMENTA: Direito de vizinhança Indenização
Prescrição inocorrente - Constatação por
prova pericial de que os danos no imóvel da
autora provêm de vazamento no imóvel
vizinho - Responsabilidade bem comprovada
Problemas devidamente reparados - Dano
moral

Não
configuração

Apelo
parcialmente provido.
VOTO N° 43.628
A r. sentença de fls. 192/197, declarada a fls. 209/212,
cujo relatório é ora adotado, julgou procedente a ação indenizatória relativa a
direito de vizinhança.
Inconformados, apelaram os réus a fls. 218/227
alegando a ocorrência de prescrição e que não restaram demonstrados os danos
morais; insurgiram-se quanto ao termo inicial dos juros e à condenação nas
verbas de sucumbência.
Processado o recurso, com contrarrazões a fls.
234/240, subiram os autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002097-08.2018.8.26.0007 -Voto no
3
É o relatório.
Trata-se de ação indenizatória envolvendo direito de
vizinhança na qual busca a autora-apelada a realização de reparos em seu
imóvel, danificado em virtude de infiltração de água proveniente do imóvel
pertencente aos réus, além de indenização pelos danos morais.
No que tange à alegada prescrição, aplica-se, à
espécie, o prazo de três anos previsto no artigo 206, parágrafo 3o, inciso V, do
Código Civil. Entretanto, quanto ao termo a quo, verifica-se a hipótese de dano
contínuo e permanente ao imóvel da autora (“danos provenientes de
vazamento”), que cessou apenas com o reparo do vazamento, de sorte que não
decorreu o lapso prescricional.
Sobre o tema, o seguinte julgado da lavra do E.
Superior Tribunal de Justiça, verbis:
“Destarte, não há que se falar em ocorrência de prescrição na hipótese
de danos constantes e permanentes e que subsistem até o ajuizamento
da demanda. Afinal, se o dano decorre de causa que se protrai no
tempo, é partir da cessação da causa que passa a fluir o prazo
prescricional” (REsp. no 1.659.500/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi,
Terceira Turma, DJe 30/10/2017).
No mesmo sentido, verbis:
“APELAÇÃO. VIZINHANÇA. RESPONSABILIDADE CIVIL. RACHADURAS
NO IMÓVEL DA AUTORA APÓS CONSTRUÇÃO EM IMÓVEL DOS RÉUS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002097-08.2018.8.26.0007 -Voto no
4
PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO COM BASE NO
ART. 487, II, CPC/15. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. QUESTÃO
FÁTICA QUE ABARCA DANO CONTÍNUO E PERMANENTE. PRAZO QUE
COMEÇA A FLUIR DA REPARAÇÃO NO IMÓVEL. LAUDO PERICIAL QUE
ATESTOU
PROBLEMAS
DA
OBRA
DOS
RÉUS.
POSSÍVEL
JULGAMENTO DO MÉRITO. ART. 1.013, § 4o DO CPC/15. DANO MORAL
CONFIGURADO. 'QUANTUM' INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 6.000,00,
EM
ATENDIMENTO
AOS
CRITÉRIOS
DE
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE. FUNÇÕES RESSARCITÓRIA E PUNITIVA DA
INDENIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação no
1001040-92.2015.8.26.0157, 26a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Alfredo Attié, julgado em 08/02/2018).
No mais, não se discute nos autos a responsabilidade
da ré pelos danos causados ao imóvel da autora, mas sim a extensão da
condenação.
E no que pertine aos danos morais, tenho que não
restaram configurados, não desbordando a narrativa da inicial dos dissabores
presentes no dia-a-dia, os quais, conquanto desagradáveis, não alcançam o
patamar de dano moral, inexistindo, na espécie, qualquer ofensa à honra ou
personalidade da autora, ensejadora de indenização dessa natureza.
De qualquer modo, vale observar entendimento em
hipótese assemelhada no sentido de que há danos morais que não necessitam
de prova como a perda de um filho, as deformidades permanentes e
assemelhados. No caso dos autos, seria indispensável a comprovação dos
prejuízos caracterizadores de dano moral, o que não ocorreu. (TJ/SP - 26a
Câmara - Apelação com revisão n° 991.000-00/6, rel. Des. NORIVAL OLIVA).
Quanto aos juros moratórios devem eles incidir mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002097-08.2018.8.26.0007 -Voto no
5
a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do Superior Tribunal de
Justiça.
Por fim, excluída a condenação pelos danos morais,
tenho que a ação deve ser julgada parcialmente procedente, arcando cada parte
com 50% das custas e despesas processuais e honorários da parte contrária,
fixados em 15% do valor da causa atualizado.
Pelo exposto, por esses fundamentos, dou parcial
provimento ao recurso.
VIANNA COTRIM
RELATOR